Tribunal: TJSP
Processo: 2263972-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a respectiva impugnação. Inconformismo. Não cabimento.

DÉBITO EXEQUENDO. Alegação de excesso de execução. Realização de perícia contábil a esse respeito. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA. Laudo pericial realizado com base nessa realidade, levando o "expert" a utilizar o valor da US contido em um

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a respectiva impugnação. Inconformismo. Não cabimento.

DÉBITO EXEQUENDO. Alegação de excesso de execução. Realização de perícia contábil a esse respeito. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE EXECUTADA. Laudo pericial realizado com base nessa realidade, levando o "expert" a utilizar o valor da US contido em um demonstrativo de reembolso e os múltiplos previstos em Manual do Beneficiário. Juízo "a quo" que, mesmo assim, concedeu oportunidade à parte executada para comprovação de um alegado crédito. Decurso de prazo para cumprimento dessa ordem.

Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.